Tribunal: STF
Processo: ARE 1476392
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguimento julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento a recurso em sentido estrito, nestes termos:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOS AUTOS QUE TRAZEM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA IMPUTADA AOS RECORRENTES. IMPRONÚNCIA NESTA FASE QUE DEVE OCORRER DE FORMA CRISTALINA E EXTREME DE DÚVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ADEMAIS, EVENTUAL DÚVIDA QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. 



    PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO QUE ESTARIA, EM TESE, RELACIONADA À DÍVIDA DE DROGAS. AINDA, VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA POR ARMA DE FOGO, DE INOPINO E SEM CHANCES DE DEFESA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA SER POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA, AS QUAIS DEVEM SER EXCLUÍDAS NESTA FASE APENAS QUANDO MANIFESTADAMENTE IMPROCEDENTE. ANÁLISE VALORATIVA DA PROVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 



    HONORÁRIOS. PLEITO DOS DEFENSORES DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA QUE DEVERÁ SER FIXADA AO FINAL DE TODO O PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRECEDENTES. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 8, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afrontado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “nenhuma testemunha presenciou os fatos, sendo que apenas a esposa da vítima viu o acusado próximo ao local nos fatos, mas também confirmou que naquela localidade residem familiares do acusado e o mesmo estava na referida residência. Neste ponto, há de se ressaltar que quando da investigação policial, a companheira da vítima havia indicado outro suspeito que fora descartado ante a existência de álibi incontroverso, como narrado pela testemunha policial Glauter. Aliás, no que tange as testemunhas policiais, estas apenas trazem aos autos ilações acerca da vida dos acusados, com informações levantadas pela esposa da vítima, a mesma que indicou outro acusado na fase investigatória, mas sem comprovar de fato qualquer envolvimento dos mesmos no crime denunciado. Ademais, a filmagem acostada aos autos, da hora dos fatos, onde um ciclista é visto passando em frente a uma residência próxima, em nada contribui para a indicação de autoria, uma vez que dada a qualidade das imagens, é impossível identificar quem seria aquele indivíduo” (fls. 3-5, e-doc. 12).



    Argumentou que “vigorou o inexistente princípio in dubio pro societate. Além disso, o juízo recursal deu preponderância também a um testemunho de ouvir-dizer, companheira da vítima, que teria ouvido falar alguns fatos narrados. Diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados, o Tribunal optou por pronunciar os acusados. Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto ‘princípio in dubio pro societate’, que, além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova. Além de desenfocar o debate e não apresentar base normativa, o in dubio pro societate desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia” (fl. 4, e-doc. 12).



    Assinalou que, “ainda que se considere os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro” (fl. 5, e-doc. 12).



    Estes os pedidos:



     “a) que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, declarando a impronúncia ante a dúvida razoável; 



    b) que a parte contrária seja notificada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. 



    c) sejam arbitrados honorários ao defensor dativo nomeado” (fl. 5, e-doc. 12).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 14).



    3. Em 10.12.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal.



    No agravo, o agravante enfatiza “que contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais. Houve, portanto, violação a princípio consagrado, uma vez que o entendimento exarado fora no sentido de que eventual dúvida, a controvérsia deveria ser dirimida pelo conselho de sentença. Diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH)” (fl. 3, e-doc. 18).



    Assevera que “a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. Ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito” (fl. 3, e-doc. 18).



    Estes os pedidos:



 “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário



    b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões; 



    c) A remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; 



    d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fls. 3-4, e-doc. 18).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As instâncias antecedentes consideraram consistentes as provas de autoria e a materialidade do crime imputado ao agravante e a pena aplicada, tendo sido afastadas as arguições de nulidade, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Portanto, dito de modo mais simples, na fase de pronúncia faz-se apenas um mero juízo de admissibilidade da acusação, oportunidade em que é averiguado se o feito reúne condições de ir a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou seja, se há provas suficientes da materialidade de algum crime doloso contra a vida, bem como se há indicativos suficientes da autoria ou participação do réu. (...)



    No caso dos autos, a materialidade delitiva foi comprovada, tanto que não houve insurgência neste ponto. Em relação a autoria, vislumbram-se indícios suficientes em relação aos recorrentes. 



    Conforme bem relatado na sentença de pronúncia, o policial civil Glauter Silveira Boucinha Soares, confirmou em juízo que as investigações ‘denotaram que os acusados L. S. P. (vulgarmente chamado ‘Bola’) e J. T. C. teriam concorrido para dar cabo da vida da vítima J. P. F. M., conhecido como Lek Lek, que veio a óbito após ser alvejado por disparos de arma de fogo’. (...)



    Conforme depoimento dos agentes públicos, a vítima J.P teve a vida ceifada em virtude de dívida de drogas pelo recorrentes que realizavam o tráfico de drogas na região, conforme investigação, confirmando que chegaram a autoria delitiva também pelo depoimento de informantes que visualizaram um dos recorrentes (J.T.C) saindo de bicicleta fugindo do local do crime, que teria sido ordenado pelo outro recorrente (L.S.P). 



    A informante F. T. de S. que era companheira da vítima, relatou os fatos mencionado pelos policiais (transcrição da sentença): (...)



    Por fim, também em juízo, a testemunha R. G. R. (evento163, vídeo4) confirmou ‘que ambos os acusados residiam em seu bairro. Disse que o fato aconteceu um pouco antes da virada do ano. Asseverou que ouviu tiros, pensando que era rojão. Declinou que o autor dos disparos desceu da bicicleta e atirou na vítima. Relatou que não viu os disparos, apenas o ‘clarão’ e quando o autor subiu de volta na bicicleta e se evadiu’ (transcrição da sentença).



    Apesar do pleito de ausência de provas, inviável a impronúncia dos recorrentes. 



    Isso porque o conjunto probatório nos autos apresenta indícios de autoria dos acusados, sobretudo pelo depoimento e relatório dos policiais civis que já investigavam os réus pelo tráfico de drogas na região e pelos relatos dos informantes que corroboraram as suspeitas iniciais. 



    Segundo se infere dos depoimentos transcritos acima, a vítima teve sua vida ceifada em virtude de dívida de drogas, sendo que os recorrentes exerciam o comércio espúrio do entorpecente. 



    No caso dos autos, há indícios suficientes da autoria, e mesmo que houvesse dúvida, ou no caso de versões conflitantes (defesa e acusação), a controvérsia deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.



    (...) Desse modo, considerando que não há como se cogitar da subtração do julgamento da competência do Tribunal do Júri, vez que há indícios suficientes de autoria dos réus, prova da materialidade, indícios da presença do animus necandi, mantém-se a decisão de pronúncia. 



    Em sequência, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 



    Todavia, o pleito não comporta acolhimento.



      Sabe-se que a exclusão de circunstâncias qualificadoras na fase de pronúncia deve ocorrer somente quando manifestamente improcedente, ou seja, quando a prova determinar que a qualificadora é de impossível configuração.



    Na hipótese, a prova dos autos, principalmente a testemunhal, indica que o crime foi cometido, em tese, por motivo torpe, eis que estaria relacionada à dívida de drogas de apenas R$ 700,00 (setecentos reais). 



    O mesmo ocorre para a qualificadora de emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, pois conforme fundamentado na decisão recorrida, ‘o ataque teria ocorrido, de inopino, com arma de fogo, sem dar chance à vítima, pois, de revide contra o executor direto’” (fls. 3-5, e-doc. 10).



    Tem-se por demonstrado que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A ofensa à Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. A alegação de ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    8. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora